Tribunal: STF
Processo: Rcl 70628
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.302.501 (TEMA 1.150/RG). TESE. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. EQUÍVOCO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante indevida aplicação do Tema 1.150/RG. 



    2. A parte agravante sustenta não evidenciado equívoco na observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que, considerada a legislação municipal, a concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social implica rompimento do vínculo com o poder público, mostrando-se inadequada a reintegração da servidora, a teor da tese fixada no Tema 1.150/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, para negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem aplicou, de forma adequada, a orientação firmada no Tema 1.150/RG, no que vedada a manutenção da servidora no cargo em que havia se aposentado, considerado o fato de a jubilação ter ocorrido antes da EC nº 103/2019 e em momento anterior à legislação local a prever o rompimento do vínculo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na hipótese, ante a circunstância da aposentadoria ter sido concedida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019 e quando ausente legislação local a prever a vacância do cargo público em caso de aposentadoria, constata-se equívoco na evocação da tese fixada no Tema 1.150/RG.



    5. Cumpre observar, na situação, a exceção contida na tese enunciada no Tema 606/RG, segundo a qual a concessão da aposentadoria pelo RGPS, ocorrida até a entrada em vigor da referida emenda, não impede a permanência no emprego público.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.